Tribunal: STF
Processo: ARE 1375171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Tributário. Ação anulatória de lançamento fiscal. Auto de Infração por falta de recolhimento de ISSQN. Alegação de nulidade por falta de descrição circunstanciada dos fatos que justificam a exigência do tributo, que se afirma não incidir sobre a espécie de serviços prestados, por se tratar de locação de bens móveis. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. Preliminar. Nulidade da sentença não verificada. Hipótese em que a própria autora afirmou não ter outras provas a produzir que não as já constantes dos autos, não se extraindo da fundamentação da sentença qualquer assertiva no sentido da necessidade de prova pericial, mas, sim, de que a análise dos contratos demonstrava a complexidade dos serviços contratados, a afastar a tese de locação. Mérito. Ausência de violação ao artigo 68 do Decreto Municipal nº 14.602/1996. Possibilidade de discriminação do débito através de quadro demonstrativo em separado, nos termos do § 1º do referido dispositivo. Cumprimento dos requisitos exigidos para a lavratura do auto. Autuação efetuada sobre atividades complexas, genericamente denominadas de “compartilhamento de infraestrutura”, “cessão de uso de área e facilidades” e “locação de sistema de voz”, que abrangem prestação de serviços de mão de obra, deveres técnicos específicos da área de atuação das contratantes e diversas obrigações típicas de fazer. Disposição operacional de equipamentos e infraestrutura vinculada à mão de obra prestada pela contratada. Presunção de legalidade do ato administrativo não elidida pela recorrente. Sentença mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que se refere à tese de que a natureza jurídica dos serviços autuados seria de locação, melhor sorte não assiste à apelante. Isto porque os contratos anexados aos autos, embora incompletos (faltam-lhes diversas folhas intercaladas), permitem concluir que os serviços prestados pela recorrente passam bem ao largo da classificação pretendida.



    Neste sentido, destaca-se que a autuação tributária se deu sobre contratos que contém múltiplas atividades, genericamente denominados COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA ("TORRE") E CESSÃO DE USO DE ÁREA E FACILIDADES e LOCAÇÃO DE SISTEMA DE VOZ, esta último (Sistema de Voz) classificado como equipamentos e outros itens de infraestrutura de telecomunicações, fundação, sala de equipamentos, suportes para antenas de micro-ondas e radiofrequência, para-raios, portão de acesso, paredes, plataforma, aterramento e sistema de eletricidade (item III dos considerandos de fls. 131 do processo físico).



    E, das diversas cláusulas dos contratos anexados, extrai-se a certeza da necessidade de prestação de serviços de mão de obra, deveres técnicos específicos da área de atuação das partes contratantes e diversas obrigações típicas de fazer, senão vejamos:



    [...]



    Do que restou acima transcrito, em conjunto com os demais elementos colhidos nos autos, é possível constatar que os contratos sobre os quais recaiu a atividade fiscalizatória que culminou na autuação da recorrente não se revelam como de simples locação de bens móveis. Bem enfatizado pelo Município apelado que [d]e nada adiantaria ao contratante ter a disposição operacional dos elementos do Sistema se todos esses deveres não fossem cumpridos. De fato, percebe-se que o esforço pessoal do contribuinte se sobrepõe aos materiais e equipamentos eventualmente cedidos ou utilizados durante a prestação do serviço de Sistema de Voz. Os materiais ou equipamentos utilizados são apenas insumos para a prestação do serviço, eis que o objeto final almejado pela contratação é o resultado de uma atividade humana, que se perfaz mediante a cessão de alguns elementos físicos.



    Por fim, não se pode deixar de ressaltar que o auto de infração goza de presunção de legalidade, por se tratar de ato administrativo, cabendo à parte recorrente o ônus de elidir essa presunção, do qual não se desincumbiu.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente